Tribunal: STF
Processo: AI 236222
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: temas
constitucionais não prequestionados (Súmula 282), além de resultarem
as pretensas ofensas, como sustentadas, da má aplicação da
legislação ordinária, sendo, pois, indiretas, inocorrente negativa
de prestação jurisdicional.
Imposição da multa prevista no art. 545 C.Pr.Civ (cf. L.
9.756/98), fixada em 1% sobre o valor da causa corrigido.